Tribunal: CARF
Processo: 10680.903245/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903245/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.036 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
PAUL WURTH DO BRASIL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS PARA
METALURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
AUSÊNCIA
DE
CRÉDITO
A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903245/2008-06
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.036 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903245/2008-06

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 759933205, emitido eletronicamente em 09/05/2008,
referente ao PER/DCOMP no 37509.74843.140404.1.3.04-9891.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente a COFINS –
Código de Receita 2172, no valor original na data de transmissão de R$ 6.209,79,
representado por Darf recolhido em 13/02/2004 e de compensar o(s) débito(s)
discriminado(s) no referido PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Cientificado do Despacho Decisório em 19/05/2008, o interessado apresenta
manifestação de inconformidade, em 03/06/2008, alegando que, na DCTF transmitida
em 20/10/2006, informou incorretamente na ficha "Débito Apurado e Créditos
Vinculados" no campo "Relação de DARF Vinculados ao Débito” a utilização dos
pagamentos realizados em cada DARF. Afirma que o valor do débito de COFINS
(2172) PA janeiro de 2004 é de R$ 23.771,75, diferentemente do valor declarado na
DIPJ, e, conforme a DCTF transmitida em 30/05/2008, depois da ciência do DD, onde
ele altera o valor de utilização de cada pagamento, o DARF de R$ 10.854,97 não foi
empregado. Explica que a entrega da DCTF retificadora, com redução do débito
originalmente informado, foi devido à decisão favorável para a empresa no processo no
1.999.38.00.002987-4, que julgou o aumento da base de cálculo da Cofins nos moldes
da Lei 9.718/98.
Requer a reavaliação do Despacho Decisório.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG nos termos do
Acórdão no 02-046.638, de 12/08/2013 (fls.59/62), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Na ausência de provas, a simples retificação da DCTF não pode ser considerada
instrumento hábil para conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário de fls.
68/117, no qual ratifica os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade. Por fim,
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.036 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903245/2008-06

requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido,
cancelando-se a exigência fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 20/08/2013 (fl.67) e protocolou
Recurso Voluntário em 18/09/2013 (fl.68) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
No caso concreto, o sujeito passivo transmitiu PER/DCOMP no
37509.74843.140404.1.3.04-9891, tendo indicado a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de COFINS, período de apuração de 31/01/2004.
O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela recorrente e
utilizado para pagamento de débito informado na declaração de compensação.
Em verificação fiscal do PER/DCOMP, apurou-se que não existia crédito
disponível para se realizar a compensação pretendida, uma vez que o pagamento indicado no
PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de débito da contribuição
declarada. Foi, então, emitido Despacho Decisório (fl.35) cuja decisão não homologou a
compensação declarada.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.036 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903245/2008-06

Consta do sistema da RFB outra DComp relacionada ao mesmo crédito objeto dos
autos, referente ao Darf com código de receita 2172 (COFINS), período de apuração 31/01/2004.

Utilização do Darf. Saldo disponível: R$ 6.209,78.

Cientificada da decisão, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade e para respaldar seu direito a interessada trouxe aos autos os seguintes
documentos: DCTF do 1o trimestre/2004, entregue em 20/10/2006, planilha com a demonstração
da atualização Selic e compensação do valor, DARF ref. PA 31/01/2004 (cód. 2172), no valor de
R$10.854,97, R$7.932,92 e R$15.847,83 e DCTF retificadora.
A DRJ manteve o despacho decisório por entender que a recorrente não
demonstrou/comprovou a origem do crédito apurado, ou seja, por total ausência de provas hábeis
a comprovar de forma induvidosa a origem dos registros contábeis trazidos pela contribuinte.
Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo reafirma suas alegações. Nesse
ponto, a recorrente traz as seguintes explicações:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.036 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903245/2008-06

Através do PER/DCOMP n.° 37509.74843.140404.1.3.04-9891, a Recorrente pretende
compensar parte da COFINS/NÃO CUMULATIVA (Código 5856), referente à
competência Março/03, no montante de R$ 6.424,65 (seis mil, quatrocentos e vinte e
quatro reais e sessenta e cinco centavos), com crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior, da COFINS/CUMULATIVA (Código 2172), no valor original
de R$ 6.209,79 (seis mil, duzentos e nove reais e setenta e nove centavos), relativo à
competência Janeiro/04.
É importante ressaltar que, antes das devidas retificações, a Recorrente havia informado,
em sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), referente à
competência Janeiro/04 (doe. 02), um débito da COFINS (Código 2172) da ordem de
R$ 34.626,72 (trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e dois
centavos), recolhido através de 03 (três) DARF's distintos, nos seguintes valores: (i) R$
7.923,92 (sete mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos), (ii) R$
15.847,83 (quinze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), e (iii)
R$ 10.854,97 (dez mil, oitocentos e cinquenta e quatro mil, e noventa e sete centavos)
(doe. 03).
Registre-se, por oportuno, que o DARF de R$ 10.854,97 (dez mil, oitocentos e
cinquenta e quatro mil, e noventa e sete centavos) deveria refletir o cálculo da COFINS
incidente sobre as "... demais receitas...'". É que, como a Recorrente discutia, nos autos
do Mandado de Segurança n.° 1999.38.00.002987-4, a inconstitucionalidade da
incidência da COFINS sobre a "...receita estranha ao faturamento...", ela optou por
calcular e recolher, durante o trâmite do referida medida judicial, separadamente, em
DARF próprio, a contribuição incidente sobre aquelas receitas.
Ocorre que, após o recolhimento dos 03 (três) DARF's referidos acima, a Recorrente
verificou, no que se refere à contribuição incidente sobre a "... receita estranha ao
faturamento...", que, além de considerar uma base de cálculo superior àquela realmente
apurada, ela utilizou a alíquota de 7,6% (sete, vírgula seis por cento), referente à
COFINS NÃO CUMULATIVA, e não a de 3% (três por cento), como deveria, relativa
à COFINS CUMULATIVA.
Em razão desse equívoco, a Recorrente acabou recolhendo o montante de R$ 10.854,97
(dez mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), incidente
sobre as demais receitas, quando o correto seria recolher, àquela época, a quantia de R$
4.645,19 (quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos). Esse
fato, evidentemente, gerou um recolhimento a maior da COFINS de R$ 6.209,78 (seis
mil, duzentos e nove reais e setenta e nove centavos) (R$ 10.854,97 - R$ 4.645,19 = R$
6.209,78), utilizado em sua compensação.
A recorrente além dos documentos já juntados na manifestação, anexa: pedido de
habilitação de crédito no valor de R$ 321.541,29, transitado em julgado na data de 10/02/2006,
(fls.109), planilha de demonstrativo de crédito (fls.110/111), despacho decisório no 438/2006,
indeferindo o pedido de habilitação do crédito, porém, oportunizando à contribuinte á
transmissão da declaração de compensação, com fundamento nos pagamentos indevidos ou a
maior, respeitando o prazo da prescrição (fls.112/115), DIPJ (fl.116) e Ficha 25 – cálculo da
Cofins (fl.117).
Defende que “considerando que a documentação juntada aos autos reflete, com
extrema clareza, a materialidade do crédito apurado pela Recorrente, utilizado na compensação
sob análise, reformada deve ser a r. decisão recorrida, o que ora requer a V.Sas.”.
Pois bem.
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (DCOMP) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN,
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.036 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903245/2008-06

O regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN) dispondo que a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; (grifou-se)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Impende destacar, que nos processos que versam a respeito de compensação, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato,
que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o
artigo 36 da Lei 9.784/992, no mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC3. Não sendo produzido
nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida
que se impõe.
Em análise dos autos afere-se que a recorrente não trás qualquer elemento
probatório que conduza à compreensão de direito creditório líquido e certo, conforme atestado
pela instância a quo. Tanto no Despacho Decisório quanto no Acórdão de Manifestação de
Inconformidade foi identificado que o crédito que estava sendo utilizado na compensação por ele
pretendida já havia sido aproveitado na extinção de outros débitos. Cabia à contribuinte
demonstrar que essa afirmativa não refletia a realidade.
Em que pese os argumentos explicitados pela recorrente, constatasse que a mesma
não trouxe outros documentos para comprovar seu direito, repetindo, ao meu ver, idêntica

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.036 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903245/2008-06

deficiência probatória produzida em sede de manifestação de inconformidade, considerando que
a informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente, para comprovar a
existência de direito creditório e sua disponibilidade, referente o pagamento indevido ou a maior,
da COFINS, no valor de R$10.854,97, pago na data de 31/01/2004.
Além da informação prestada na DIPJ, a Recorrente deveria ter apresentado para a
defesa de seus interesses outras provas indispensáveis para atestar a legitimidade do direito
vindicado, como Livro Diário e Razão e documentos que embasaram os lançamentos, balancetes
transcritos na sua escrita contábil, quadro analítico descritivo e detalhado do suposto crédito,
para fins demonstração da disponibilidade do crédito pleiteado.
O embasamento está no Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 3o ).
Concluo nesta análise que não há nos autos provas que demonstrem a natureza e
extensão de eventuais créditos que possam ser objeto de Declaração de Compensação.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital